Tribunal: STF
Processo: Rcl 89623
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO ACRE, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000324-69.2019.5.14.0402, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema n. 246 - RG) e nº 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 
 
A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.
 
O reclamante narra que, na reclamação trabalhista, a trabalhadora afirmou ter sido contratada pela primeira reclamada em 26/05/2017 para exercer a função de Técnica Social no Empreendimento Cidade do Povo, tendo prestado serviços até 30/10/2017, quando foi dispensada sem justa causa e sem o cumprimento do aviso prévio.
 
Afirma que, em sede de Sentença, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Ente público, a qual foi mantida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (e-doc. 3). 
 
Diante disso, o reclamante interpôs Recurso de Revista, ao qual foi negado seguimento e, em face dessa decisão, interpôs Agravo de Instrumento, que também teve seguimento negado (e-doc. 6). Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-doc. 7). Após negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, o reclamante interpôs Agravo, ao qual foi negado provimento (e-doc. 4). 
 
O reclamante argumenta que a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre, por meio de mera presunção de culpa, pelo fato do “ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (fl. 7, e-doc. 1)
 
Aduz que “o acordão reclamado, ao inverter o ônus da prova, viola os Temas 246 e 1118 e a ADC 16.“ (fl. 11, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, a fim de evitar a execução do julgado, e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
 
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema nº 246 - RG) e 1.298.647 (Tema nº 1.118 - RG). 
 
No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:
 
Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 
A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Transcrevo a ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”
 
No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.
 
A decisão reclamada manteve a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 6):
 
(...)
II) MÉRITO
Eis os termos da decisão agravada: 
(..) 
O Tribunal Regional assim decidiu a respeito do tema: 
"(...) 2.3.1 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (...) A jurisprudência do c. TST está firmada no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados. (...) Ressalto que, o ente público não trouxe aos autos prova de que efetivamente exercitou seu poder de fiscalização durante todo o contrato de trabalho celebrado entre a terceirizada e seus funcionários, tendo inclusive confessado em audiência ter conhecimento de que a 1º Reclamada estava a atrasar o pagamento dos salários de seus funcionários. (...) No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que "o ente público não trouxe aos autos prova de que efetivamente exercitou seu poder de fiscalização durante todo o contrato de trabalho celebrado entre a terceirizada e seus funcionários, tendo inclusive confessado em audiência ter conhecimento de que a 1º Reclamada estava a atrasar o pagamento dos salários de seus funcionários" – premissas fáticas incontestes à luz da Súmula 126/TST. Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. (...) Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
[...]
(...)
Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora.
(...)
No caso concreto, a Corte de origem, entendendo ser da Administração Pública o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, assim consignou: “o ente público não trouxe aos autos prova de que efetivamente exercitou seu poder de fiscalização durante todo o contrato de trabalho celebrado entre a terceirizada e seus funcionários, tendo inclusive confessado em audiência ter conhecimento de que a 1º Reclamada estava a atrasar o pagamento dos salários de seus funcionários” – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST. 
Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. 
(...) 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
 
Eis a ementa do julgado (e-doc. 6): 
 
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado o STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou – como foi questionado nos embargos de declaração – a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos ERR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
 
A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.
 
O ato reclamado limitou-se a alegar que o ente público não logrou êxito em comprovar a “efetiva fiscalização”, tendo em vista a inversão do ônus probatório. Tais premissas, contudo, não evidenciam concretamente falha na fiscalização contratual que justifique a responsabilização subsidiária do ente estatal.
 
A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que evidenciem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. Tal fundamentação configura transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, o que foi expressamente vedado por este Supremo Tribunal, tanto na ADC 16, quanto nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral. Nesse sentido: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO SUBUSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Ao apreciar o tema 246 da repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária. É imprescindível, portanto, que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. No caso, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a Juízo, sem demonstrar sua ciência inequívoca do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e sua inércia em adotar providências para solucionar a questão, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação”.
(Rcl 74435 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-05-2025, DJe de  20-08-2025 - grifos acrescidos)
 
Na mesma linha: Rcl 89.071/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/01/2026; Rcl 88.970/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 07/01/2026; Rcl 86.663/SP, de minha relatoria, DJe de 24/10/2025; Rcl 84.374/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2025; Rcl 79.477/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/09/2025; e Rcl 83.380/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/08/2025.
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000324-69.2019.5.14.0402 e afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre no presente caso.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente